Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO ATO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE.
1. A citação do réu ou do executado é indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC) e tem especial relevância para a higidez dos atos subsequentes, já que permite que o demandado tome conhecimento do processo e que lhe seja dada a oportunidade de se manifestar e se defender.
2. A citação por edital é admitida pelo ordenamento jurídico de forma excepcional, e só pode ser efetuada quando esgotados os meios cabíveis para a localização da parte ré.
3. O art. 249 do CPC determina que quando frustrada a citação pelo correio, esta será feita por meio de oficial de justiça, o que não ocorreu, na espécie.
4. Se não houve renovação da diligência através de oficial de justiça para confirmar que o réu, de fato, não se encontrava no endereço indicado, não está configurado o esgotamento dos meios cabíveis de sua localização, motivo pelo qual a citação editalícia não se mostra válida.
5. Agravo de instrumento provido.